Tribunal: TJDFT
Processo: 0706395-04.2019.8.07.0010
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PAGAMENTO DO SINAL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. NÃO FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. DEVIDA. DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1) Recurso próprio, regular e tempestivo. A parte autora apresentou contrarrazões.
2) Recurso Inominado apresentado pela ré Direcional Engenharia em que requer a reforma da sentença para que seja acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, sustenta que a recorrida realizou o negócio em questão com a primeira ré, corretora de imóvel, e que não tem responsabilidade no evento.
3) ILEGITIMIDADE PASSIVA. A segunda ré alega a ilegitimidade passiva, pois o contrato de corretagem foi firmado apenas com a primeira ré, que recebeu os valores do sinal, e que em nenhum momento foi celebrado negócio jurídico entre as partes. Pela teoria da asserção, reputam-se provisoriamente verdadeiras as alegações iniciais prestadas pelo autor da demanda para fins da existência das condições da ação. Ademais, sendo necessário um juízo de cognição profundo para discernir se tais condições encontram-se presentes ou não, elas passam a ser entendidas como verdadeiras matérias de mérito.
4) A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
5) No caso, constata-se que o recorrido efetuou o pagamento de R$ 6.000,00 relativo ao sinal do contrato de compra e venda de imóvel. No entanto, o contrato nunca foi apresentado à consumidora. A despeito de o recorrente sustentar que a primeira ré é corretora autônoma, não possuindo vínculo empregatício com a empresa, observa-se que esta faz propaganda do empreendimento da Direcional, conforme consta do documento de ID 14792630, datado de 18/08/2018. Dessa forma, à luz do princípio da aparência, uma vez que consta o nome da segunda requerida nos folders e nos sites de divulgação da primeira ré, conclui-se que ambas fazem parte da cadeia de consumo. A reforçar tal entendimento, não demonstrou a recorrente nenhuma atitude voltada a inibir a comercialização de seus imóveis pela primeira requerida. Assim, qualifica-se a primeira requerida como fornecedora aparente e a segunda como fornecedora real e, por isso, responsáveis solidárias.
6) O Código de Defesa do Consumidor permite que o consumidor litigue contra todos os envolvidos na cadeia de consumo ou contra qualquer um deles. Contudo, nada impede que o recorrente insatisfeito com o resultado da condenação promova ação regressiva contra quem achar de direito (parágrafo único do art. 13 do CDC).
7) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8) Condenada a recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da condenação (Lei no 9099/95, Art. 55).
9) A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).